Tribunal: STF
Processo: RHC 242895
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IDÊNTICO PEDIDO E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.